Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704017-17.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o douto Sentenciante confirmou a tutela provisória para determinar: ao DISTRITO FEDERAL que garanta aos servidores aposentados que estiverem nas condições subjetivas previstas na LC n.o 947/2018, o direito subjetivo à prioridade e preferência em relação ao recebimento da indenização decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia, que deve ser paga de uma só vez, em detrimento dos demais servidores, estes indenizados nos termos do artigo 17 do Decreto n.o 40.208/2019, tudo nos termos da fundamentação, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada servidor que tiver o seu direito à prioridade violado. Alega que estão presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo, pois há probabilidade de provimento da apelação, bem como a possibilidade de dano irreparável. O § 4o do art. 1012 do Código de Processo Civil dispõe: Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. É o relato do essencial. No caso dos autos, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. Em que pese os argumentos alvitrados pelo recorrente, merece relevo a fundamentação tecida pelo Magistrado Singular ao aplicar o seguinte entendimento (ID 21176128): A lógica da prioridade prevista no parágrafo único do artigo 1o da LC 947/2018 é justamente permitir que o servidor possa utilizar tal recurso para tratamento de sua enfermidade ou para usufruir deste benefício, quando alcança idade muito avançada, 80 anos, superior à expectativa de vida média dos brasileiros. Com efeito, o parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar 947/2018 dispõe: Art. 1o O pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia a que se refere o art. 142 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, deve ser realizado com a observância da ordem cronológica da aposentadoria, nos termos do art. 37 da Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e do disposto nesta Lei Complementar. Parágrafo único. Os débitos a que se refere esta Lei Complementar cujos titulares sejam portadores de doença grave ou de deficiência incapacitante física ou mental ou sejam maiores de 80 anos devem ser pagos com preferência sobre todos os demais pagamentos de licençaprêmio convertidos em pecúnia. (Grifo nosso). Daí porque, a meu ver, o art. 17 do Decreto 40.208/2019 ao estabelecer que a indenização será paga em trinta e seis parcelas, inclusive, aos que foram diferenciados na legislação complementar citada, fere o direito de preferência estabelecida na norma hierarquicamente superior. À vista dessas considerações e ponderando o caráter excepcional da eficácia imediata da sentença no direito brasileiro, não entendo plausível a concessão do efeito suspensivo vindicado, porquanto não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou relevância da fundamentação expendida. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador